Tribunal: TJBA
Processo: 0000954-92.2014.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000954-92.2014.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRENO HUDSON RODRIGUES GOMES e outros

Advogado(s)
:
NELSON ROSA DA CUNHA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA, MARIA ARAUJO ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITACARE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARIA ARAUJO ALMEIDA, MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA, NELSON ROSA DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI MUNICIPAL Nº 247/2009. SUBSÍDIO FIXADO EM LEI. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA INJUSTIFICADA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS AOS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA PARA AGENTES COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC/15. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO REITERADO DE VERBAS ALIMENTARES. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por BRENO HUDSON RODRIGUES GOMES e pelo MUNICÍPIO DE ITACARÉ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pelo servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da redução remuneratória verificada durante o exercício do cargo de Secretário Municipal de Finanças, julgando improcedentes os pedidos relativos ao décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, indenização por danos morais e demais verbas postuladas.

2. A parte autora sustenta, em síntese, fazer jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, por se tratar de direitos sociais assegurados constitucionalmente aos ocupantes de cargos públicos, independentemente de previsão em legislação municipal específica, bem como pugna pela condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão do inadimplemento reiterado de verbas remuneratórias de natureza alimentar.

3. O Município de Itacaré, por sua vez, requer a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento das diferenças salariais, alegando ausência de comprovação do exercício funcional da parte autora no cargo de Secretário Municipal de Finanças, bem como inexistência de prova apta a demonstrar o alegado inadimplemento remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. Discute-se se o ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional independentemente de previsão em legislação municipal específica, se o inadimplemento reiterado de verbas remuneratórias de natureza alimentar é apto a configurar dano moral indenizável, e se restou comprovada a existência de diferenças salariais decorrentes da redução remuneratória promovida pelo ente municipal durante o exercício do cargo de Secretário Municipal de Finanças.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. O art. 39, §3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República, compreendendo o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional, tratando-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

6. A ausência de legislação municipal específica não possui aptidão para afastar direitos sociais diretamente assegurados pela Constituição Federal, sob pena de afronta à supremacia constitucional e à eficácia material das garantias fundamentais conferidas aos agentes públicos.

7. Os ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal local específica, em observância ao art. 39, §3º, da Constituição Federal.

8. O inadimplemento reiterado de verbas remuneratórias de natureza alimentar por parte da Administração Pública ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual ordinário, configurando violação à dignidade material do servidor público e ensejando compensação por danos morais.

9. Mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a natureza alimentar das verbas inadimplidas e o caráter pedagógico da condenação.

10. No tocante ao recurso interposto pelo Município, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que a parte autora exerceu o cargo de Secretário Municipal de Finanças no período indicado na exordial, tendo a Lei Municipal nº 247/2009 fixado expressamente o subsídio correspondente ao referido cargo.

11. Não tendo o ente municipal produzido prova apta a demonstrar a regularidade dos pagamentos realizados, correta a sentença ao reconhecer a existência de diferenças salariais devidas à parte autora relativamente ao período em que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Finanças.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação do Município conhecida e improvida.

TESE DE JULGAMENTO:

13. Os ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do art. 39, §3º, da Constituição Federal, independentemente de previsão em legislação municipal específica, sendo devido o pagamento das verbas não comprovadamente quitadas pela Administração Pública.

14. O inadimplemento reiterado de verbas remuneratórias de natureza alimentar por ente público, especialmente quando associado à redução remuneratória injustificada, ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, em razão da violação à dignidade material do servidor público.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 7º, VIII e XVII, 37, caput, 39, §3º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 86 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000056-58.2021.8.05.0255, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 23/09/2025; TJBA, Apelação nº 8000365-79.2016.8.05.0053, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, pub. 30/06/2025; TJBA, Apelação nº 0000666-47.2014.8.05.0211, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 03/06/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000954-92.2014.8.05.0114
, em que figuram como parte recorrente
BRENO HUDSON RODRIGUES GOMES
e parte recorrida
MUNICÍPIO DE ITACARÉ:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, condenando o Município de Itacaré ao pagamento das verbas relativas ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e NEGAR PROVIMENTO ao Município de Itacaré, mantendo-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais reconhecidas na sentença, por seus próprios fundamentos
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA